Tribunal: STF
Processo: RE 505561
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
   RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI N. 8.541/92. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      A controvérsia relativa
   à incidência de imposto de renda sobre aplicações financeiras de
   pessoas jurídicas foi dirimida pelo Tribunal de origem à luz de
   preceitos inseridos na Lei n. 8.541/92.
2.      Ofensa reflexa à
   Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.